Tribunal: STM
Processo: 7000208-66.2023.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO. ARRESTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DECRETO-LEI Nº 3.240/1941. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADE. CPPM. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ORIGEM ILÍCITA. BENS E VALORES. COMPROMISSO. INTENÇÃO. ACUSADA. RESSARCIMENTO. DANO. ERÁRIO. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. NÃO CONSTATAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Por mais que o Decreto-Lei nº 3.240/1941 tenha por finalidade proteger o patrimônio da União contra os crimes cometidos em detrimento da Fazenda Pública, o Código de Processo Penal Militar trata da matéria especificamente em relação aos bens pertencentes à Administração Castrense, não havendo, assim, qualquer lacuna para o emprego da referida lei processual penal comum.
Na ausência de indicação específica de bens ou de valores pelo Ministério Público Militar para imposição do sequestro, fica inviabilizada sequer a comprovação da origem ilícita desses bens ou de sua aquisição com os proventos do crime, conforme exige o art. 200 do CPPM. Ademais, na hipótese remota de se admitir o arresto, a desproporcionalidade da medida é latente, na medida em que a acusada se dispôs a reparar o prejuízo causado em parcelas mensais, sem comprometer sua subsistência, haja vista trabalhar como cozinheira e perceber uma renda mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Segurança denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
14/08/2023, 15:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721691172140007647683587928928&evento=72169...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/08/2023
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000208-66.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PEDIDO E DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM,
NOS AUTOS DA MEDIDA ASSECURATÓRIA Nº 7000174-61.2023.7.01.0001, QUE
INDEFERIU A CONSTRIÇÃO DE EVENTUAIS BENS OU DE VALORES EM
NOME DA CIVIL SOLANGE VICENTE PESSOA. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-
PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

14/08/2023, 15:11
:: 40001353555 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e308c8bcbfc1146e...
1/10
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000208-66.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - RIO DE JANEIRO
INTERESSADO: SOLANGE VICENTE PESSOA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
INTERESSADO: UNIÃO
EMENTA
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS.
SEQUESTRO.
ARRESTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DECRETO-LEI Nº
3.240/1941. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADE. CPPM.
AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ORIGEM ILÍCITA. BENS E
VALORES.
COMPROMISSO.
INTENÇÃO.
ACUSADA.
RESSARCIMENTO. DANO. ERÁRIO. FUMUS BONI IURIS.
PERICULUM IN MORA. NÃO CONSTATAÇÃO. SEGURANÇA
DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Por mais que o Decreto-Lei nº 3.240/1941 tenha por finalidade
proteger o patrimônio da União contra os crimes cometidos em
detrimento da Fazenda Pública, o Código de Processo Penal Militar
trata da matéria especificamente em relação aos bens pertencentes à
Administração Castrense, não havendo, assim, qualquer lacuna para o
emprego da referida lei processual penal comum.
Na ausência de indicação específica de bens ou de valores pelo
Ministério Público Militar para imposição do sequestro, fica
inviabilizada sequer a comprovação da origem ilícita desses bens ou de
sua aquisição com os proventos do crime, conforme exige o art. 200 do
CPPM. Ademais, na hipótese remota de se admitir o arresto, a
desproporcionalidade da medida é latente, na medida em que a acusada
se dispôs a reparar o prejuízo causado em parcelas mensais, sem
comprometer sua subsistência, haja vista trabalhar como cozinheira e
perceber uma renda mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Segurança denegada. Decisão unânime.
7000208-66.2023.7.00.0000
40001353555 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 15:11
:: 40001353555 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e308c8bcbfc1146e...
2/10
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a segurança pleiteada
pelo Ministério Público Militar, por falta de amparo legal, para manter, na íntegra, a
Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Medida
Assecuratória nº 7000174-61.2023.7.01.0001, que indeferiu a constrição de
eventuais bens ou de valores em nome da Civil SOLANGE VICENTE PESSOA.
Brasília, 03 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, contra a Decisão da lavra do MMº Juiz Federal Substituto
da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Medida
Assecuratória nº 7000174-61.2023.7.01.0001, a qual indeferiu pedido de sequestro
de eventuais bens e valores até a importância de R$ 31.797,68 (trinta e um mil,
setecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), em desfavor da Civil
SOLANGE VICENTE PESSOA, a qual responde à Ação Penal Militar nº
7000210-06.2023.7.01.0001, em curso no mencionado Juízo, acusada da prática de
conduta tipificada no art. 251 do CPM.
De acordo com a denúncia, a senhora SOLANGE VICENTE
PESSOA teria sacado indevidamente os valores mensais depositados pelo Serviço
de Veteranos e Pensionistas da Marinha em favor de sua genitora e pensionista, a
senhora Altamira Fernandes Bonfim, a partir do seu falecimento, ocorrido em 14 de
dezembro de 2020, até 18 de agosto de 2021.
No curso das investigações policiais, o presentante do MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, com ofício na 2ª Auditoria da 1ª CJM, requereu o sequestro
dos bens e valores porventura encontrados em nome da então indiciada senhora
SOLANGE VICENTE PESSOA até o montante de R$ 31.797,68 (trinta e um mil,
setecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).
Ao analisar a Medida Assecuratória nº 7000174-61.2023.7.01.0001, o
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, após fazer uma
análise entre institutos normativos que tratam da matéria no âmbito do Processo
7000208-66.2023.7.00.0000
40001353555 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 15:11
:: 40001353555 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e308c8bcbfc1146e...
3/10
Penal Comum, especificamente o Decreto-Lei nº 3.240, de 8 de maio de 1941, no
qual havia sido fundamentado o pedido em combinação com os arts. 199 e 205 do
Código de Processo Penal Militar, indeferiu o pleito ministerial com o argumento da
ausência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, conforme exige o
art. 200 do CPPM
1. E acrescentou, in verbis:
“(...) De se acrescentar que a investigada não negou os saques, não se recusou a
devolver os valores e nem mesmo deu sinais de que estaria ocultando seu
patrimônio para não arcar com sua responsabilidade junto à administração militar.
Lembrando que a falecida era bastante idosa e não deixou bens, conforme
demonstra a Certidão de Óbito constante do IPM (processo 7001031-
44.2022.7.01.0001/RJ, evento 1, DOC5, fl. 05), sendo certo que, como consabido,
quando um familiar morre, restam aos seus as dívidas deixadas com seu funeral,
despesas médicas remanescentes, contas vencidas, bem como eventuais débitos
parcelados no cartão de crédito, dentre outros.
Salienta-se que o pretenso ilícito ocorreu em pleno período de pandemia, momento
de ‘quarentena’ para combate à proliferação do vírus COVID-19, quando muitas
famílias perderam seu sustento, necessitando, inclusive, de receber auxílio-
emergencial pago pelo Governo Federal.
A Sra. SOLANGE tem formação de técnica de enfermagem, mas em seu
depoimento declarou que, mensalmente, recebia cerca de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) mensais, decorrentes do trabalho de cozinheira sem carteira
assinada (processo 7001031-44.2022.7.01.0001/RJ, evento 1, DOC5, fls 78/81).
Por todo o exposto, mesmo que se superasse a questão processual (o que não é o
caso), a medida cautelar não poderia ser aplicada em razão de sua evidente
desproporcionalidade na situação concreta.”
(Petição Criminal nº 7000174-61.2023.7.01.0001, evento 4)
Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR expõe na
presente impetração que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLVI, alínea
“b”
2, assegura a possibilidade da perda dos bens em razão de prática criminosa, sem
nenhuma ressalva de serem apenas os adquiridos com o proveito do crime.
Salienta, nos termos do Decreto-Lei 3.240/1941, em seus arts. 8º e 9º
3,
que se o bem sequestrado é produto ou foi adquirido com o produto do crime deve
ser declarado perdido após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
ressalvado o direito de terceiro de boa fé. Quando não inserido nessas situações,
impõe-se a execução da sentença penal condenatória, tendo em vista se tratar de
verdadeiro arresto, isto é, quando os bens objeto da cautela não provierem de origem
ilícita, conforme previsão nos arts. 215 a 219 do CPPM
4.
7000208-66.2023.7.00.0000
40001353555 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 15:11
:: 40001353555 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e308c8bcbfc1146e...
4/10
Dessa forma, aponta a atecnia na redação dos arts. 8º e 9º do Decreto-
Lei nº 3.240/1941, que denomina de sequestro o que na verdade é arresto e, assim,
não exige como requisito para decretação da medida assecuratória os “indícios
veementes da proveniência ilícita dos bens”, o que é previsto somente na redação do
art. 200 do CPPM, que trata do sequestro. E conclui que o arresto incide sobre o
patrimônio de origem lícita do acusado, com o objetivo de impedir a transferência
de propriedade ou dilapidação dos valores para garantir a reparação do dano causado
pela infração penal.
Com base nesses argumentos, aduz não ter a autoridade judiciária
agido com acerto ao indeferir o sequestro dos bens e dos valores eventualmente
identificados em nome de SOLANGE VICENTE PESSOA e pede, ao final, a
concessão da ordem para, reformando a decisão atacada, deferir a medida
assecuratória pleiteada.
Por não haver pedido liminar, o mandamus foi admitido e
determinadas as seguintes diligências (Evento 5): notificação da autoridade
indigitada coatora para prestar informações, as quais estão acostadas no Evento 16;
cientificação da Advocacia-Geral da União, a qual manifestou interesse de ingressar
no feito (Evento 15); citação da Civil SOLANGE VICENTE PESSOA, ocorrida
em 29 de março de 2023, na qualidade de litisconsorte passivo necessário em face
da sua condição de acusada nos autos da Ação Penal Militar nº 7000210-
06.2023.7.00.0000, em curso no Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM (Evento 17); por
fim, a abertura de vista eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a qual se
manifestou pugnando pela concessão da segurança para que seja determinado o
sequestro de valores até R$ 31.797,68 (trinta e um mil, setecentos e noventa e sete
reais e sessenta e oito centavos), eventualmente identificados em nome de
SOLANGE VICENTE PESSOA, nos termos do requerido pelo MPM (Evento 20).
Regularmente citada, a Civil SOLANGE VICENTE PESSOA, na
qualidade de litisconsorte passivo necessário, manifestou interesse de ser assistida
pela Defensoria Pública da União. Contudo essa nominada instituição defensiva
deixou transcorrer in albis o prazo para se pronunciar, conforme certidão acostada
no Evento 26. Novamente instado a se manifestar, o Órgão apresentou contestação
opinando pelo não conhecimento do mandamus e, no mérito, pela denegação da
segurança por ausência de direito líquido e certo no pleito ministerial (Evento 31).
Com a manifestação da Defensoria Pública da União, a Advocacia-
Geral da União foi novamente intimada, mas deixou transcorrer in albis o prazo
processual (Evento 35).
Novamente intimada em virtude do pronunciamento defensivo, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar ratificou o parecer anterior e pugnou pelo
processamento e julgamento do writ (Evento 38).
7000208-66.2023.7.00.0000
40001353555 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 15:11
:: 40001353555 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e308c8bcbfc1146e...
5/10
É o Relatório.
VOTO
Quanto à admissibilidade do presente mandado de segurança, verifica-
se ter sido a medida assecuratória de sequestro pleiteada em autos apartados ao
inquérito que investigava a prática de estelionato previdenciário, capitulado no art.
251, caput, do CPM, imputada à civil SOLANGE VICENTE PESSOA. Como
bem salientou o Impetrante, não existe previsão recursal explícita contra decisão que
indefere esse tipo de decisão interlocutória. Contudo, em situações semelhantes, a
jurisprudência pátria admite o mandamus como substitutivo recursal, a fim de sanar
a omissão legislativa e assegurar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido,
cumpre mencionar o Aresto, in verbis:
“RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO COATOR -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA
QUAL
NÃO
CABE
RECURSO
PRÓPRIO
PREVISTO
EM
LEI
-
POSSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO - RECURSO PROVIDO. I - Impõe-se
aceitar a possibilidade de impetração da segurança, contra decisão interlocutória
de Juizado Especial Federal, da qual não haja recurso próprio previsto em lei, sob
pena de se obstar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. II -
Recurso provido.”
(STJ - RMS: 16124 RS, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de
Julgamento: 07/02/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJ 20/03/2006 p. 303 REVFOR vol. 386 p. 330). (Sem grifos no
original).

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGADO. QUEBRA DOS
SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. WRIT CABÍVEL. EXPECIONALIDADE DA
QUEBRA. AUTORIZADA NO CASO CONCRETO. IMPRESCINDIBILIDADE.
HABILITAÇÃO DOS ADVOGADOS NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.
DESCABIMENTO. NÃO CONCLUSÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. I - A
pretensão veiculada mostra-se adequada à hipótese de cabimento do writ, pois tem
por intento proteger direito líquido e certo (art. 5º, inciso XII, da Constituição da
República - CR/88), não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato
decisório capaz de gerar injusta violação, caso ilegalmente produzido. II - O
direito ao sigilo de dados do indivíduo, embora constitucionalmente garantido, não
é absoluto, sendo possível ser afastado por meio de ordem judicial com o fim de
instruir procedimento investigatório criminal ou processo penal. Não o suficiente, o
Código Tributário Nacional ( CTN) e a Lei Complementar (LC) 105/2001
operacionalizam a excepcional medida investigatória. III - No caso concreto, as
condutas da Investigada, enquanto pregoeira em expediente licitatório, lançaram
dúvida concreta acerca da lisura do procedimento. Com o somatório de possível
enriquecimento sem causa em período próximo à realização da licitação, forçosa a
7000208-66.2023.7.00.0000
40001353555 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 15:11
:: 40001353555 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e308c8bcbfc1146e...
6/10
manutenção da Decisão que deferiu a quebra dos sigilos bancários e fiscais, uma
vez que a medida resta indispensável para a apuração de eventuais crimes contra a
Administração Pública. IV - Consoante prevê a Súmula Vinculante 14 do Supremo
Tribunal Federal (STF), o Defensor possui, no interesse de seu representado, o
direito de acesso aos elementos de prova já documentados. Nessa linha, tal
prerrogativa não é absoluta, pois não se estende às apurações ainda não
concluídas. Na situação analisada, uma vez que pende retorno de diligência
expedida, descabida a habilitação dos advogados da Impetrante. V - Decisão de
indeferimento do Mandamus por unanimidade.
(STM - MS: 7001313-20.2019.7.00.0000, Relator: PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 16/12/2019,
Data de Publicação: 23/12/2019). (Sem grifos no original).
Quanto ao pedido principal, o Ministério Público Militar busca
assegurar o sequestro de valores e/ou de bens porventura existentes em nome de
SOLANGE VICENTE PESSOA até o montante de R$ 31.797,68 (trinta e um mil,
setecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), referente ao dano
causado à Administração Militar. O pleito está fundamentado nos arts. 199 e 200 do
Código de Processo Penal Militar
5 e nos arts. 8º e 9º do Decreto-Lei nº 3.240, de 8
de maio de 1941, os quais especificam o instituto do sequestro de bens de pessoas
indiciadas por crimes que resultem em prejuízo para a Fazenda Pública.
Na decisão impugnada, o Magistrado foi cuidadoso ao indeferir a
medida com base no entendimento de não ter o órgão acusador demonstrado que os
“eventuais” bens e/ou valores em nome de SOLANGE VICENTE PESSOA
fossem produto ou adquiridos com o produto do crime de estelionato previdenciário,
insculpido no art. 251, caput, do CPM, pelo qual responde perante o Juízo da 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar. Assim, o douto Magistrado
concluiu não haver indícios veementes da origem ilícita dos bens.
Por outro lado, foi considerada a manifestação da então indiciada
SOLANGE, no sentido de ressarcir o prejuízo causado desde que pudesse fazê-lo de
forma parcelada, no valor médio de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, conforme
consignado em depoimento prestado na fase de inquérito.
De acordo com os dispositivos citados, verifica-se que, para a
decretação do sequestro previsto na lei processual penal militar (art. 199 e
seguintes), primeiramente, é necessária a existência comprovada de algum bem que
esteja sob domínio do indiciado ou acusado pela prática de ilícito penal, não
podendo o pedido ser formulado de forma genérica em relação aos bens
eventualmente existentes em nome de quem sofre a medida assecuratória. Em
seguida, deve haver indícios veementes de ser esse bem obtido de forma ilícita,
como produto do crime ou com os proventos de infração causadora de prejuízo
financeiro à Fazenda Pública.
7000208-66.2023.7.00.0000
40001353555 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 15:11
:: 40001353555 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e308c8bcbfc1146e...
7/10
No tocante à aplicação dos arts. 8º e 9º do Decreto-Lei nº 3.240/1941,
comungo com o entendimento do eminente Magistrado, no sentido de não ser essa
norma aplicada no âmbito da Justiça Militar da União em face da previsão explícita
dos institutos do sequestro e do arresto no Código de Processo Penal Militar, norma
especial em relação a dito decreto, conforme se verifica, respectivamente, nos arts.
199 a 205 e nos arts. 215 a 219.
Por mais que o Decreto-Lei nº 3.240/1941 tenha por finalidade
proteger o patrimônio da União contra os crimes cometidos em detrimento da
Fazenda Pública, o Código de Processo Penal Militar trata da matéria
especificamente em relação aos bens pertencentes à Administração Castrense, não
havendo, assim, qualquer lacuna para o emprego da referida lei processual penal
comum. Vale dizer não ser encontrado tanto na doutrina quanto na jurisprudência
qualquer precedente que indique a sua aplicação subsidiária.
O arresto é uma medida sobremaneira agressiva voltada à garantia do
ressarcimento do dano causado pelo crime, que apenas se justifica quando há
elementos verossímeis que autorizem a presunção de que o indiciado ou acusado irá
dilapidar o seu patrimônio até o final do processo.
Vale notar não ter o órgão acusatório discriminado qualquer bem ou
valor de propriedade da senhora SOLANGE VICENTE PESSOA, formulando em
sua petição a imposição da medida de forma genérica, isto é, de quantos bens
bastem para composição do valor causado aos cofres da Marinha do Brasil em razão
dos indevidos saques da conta corrente de sua genitora, pensionista falecida daquela
Força.
Ora, não havendo indicação específica de bens ou de valores pelo
Ministério Público Militar para imposição da medida constritiva, fica inviabilizada
sequer a observância do requisito constante no art. 200 do CPPM, ou seja, de que
tenham sido provenientes de atos ilícitos. Ademais, na hipótese remota de se admitir
o arresto, verifica-se ter a senhora SOLANGE VICENTE PESSOA se
comprometido a reparar o prejuízo causado em parcelas mensais no valor de R$
200,00 (duzentos reais), sem comprometer sua subsistência, haja vista trabalhar
como cozinheira e perceber uma renda mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais). Esses dados, por si só, já demonstram a desproporcionalidade da medida
pleiteada pelo órgão acusatório.
A medida assecuratória do arresto, em face da origem lícita dos bens
que compõem o patrimônio do acusado, requer maior cautela do magistrado para sua
imposição, pois interfere na garantia constitucional da propriedade e só deve ser
levada a efeito diante da presunção absoluta de que esses bens ou valores serão
escamoteados ou mesmo dilapidados por quem terá de recompor o dano causado
pela infração penal. No caso em análise, é inegável o modesto contexto patrimonial
7000208-66.2023.7.00.0000
40001353555 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 15:11
:: 40001353555 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e308c8bcbfc1146e...
8/10
da senhora SOLANGE, que, pela atividade exercida como cozinheira e obtenção de
uma renda mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), presume-se não possuir
patrimônio suficiente que possa ser objeto da medida constritiva requerida pelo
Ministério Público Militar.
A jurisprudência Pátria é cautelosa ao limitar as ações por parte de
magistrados que possam configurar excessos na intervenção patrimonial do acusado.
Nesse sentido, colaciono o Aresto in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOMPETÊNCIA DO
JUÍZO. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO
DOS ARTIGOS 381 E 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
MATÉRIA
SUPERADA
COM
A
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ILICITUDE DA ESCUTA TELEFÔNICA. SUMULAS 283/STF
E 7/STJ. ARRESTO. CONSTRIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA A CONDENAÇÃO. SUMULA 7/STJ. 1. Uma vez
realizada a prestação jurisdicional relativamente à questão da competência do juízo
em prévio habeas corpus também impetrado pelo recorrente, não mais subsiste a
utilidade e o interesse da pretensão recursal nesse ponto, ante à perda
superveniente do objeto do recurso. 2. Não há violação do artigo 619 do Código de
Processo Penal se o Tribunal a quo decide às expressas as questões suscitadas e
utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia sem incorrer em
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. 3. Com a superveniência da
sentença penal condenatória fica superada a alegação da inépcia da denúncia, não
havendo sentido em decidir acerca da viabilidade formal da persecutio se já há, em
realidade, acolhimento formal e material da acusação, tanto que motivou o édito de
condenação. 4. Não se conhece do recurso especial no ponto em que não impugna
os fundamentos do acórdão recorrido e cujo deslinde demanda o reexame da prova
dos autos e dos documentos alegadamente apócrifos. 5. Para a decretação de
medidas cautelares reais, basta a configuração do fumus comissi deliciti,
consistente na existência de materialidade delitiva e de indícios de autoria, e do
periculum in mora, relativo à probabilidade de que, durante o curso do processo,
os bens se deteriorem ou se percam, impossibilitando, dessa forma, eventual
ressarcimento dos danos advindos do ilícito penal. 6. Cabe ao aplicador da lei, em
instância ordinária, fazer o cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência
de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição.
7. Recurso improvido.”
(STJ - REsp: 1320746 PR 2012/0051086-0, Relator: Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/05/2014, T6
- SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2014). (Sem grifos
no original).

“EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE
COISAS APREENDIDAS.
INVESTIGAÇÃO
RELACIONADA
À
SUPOSTA
PRÁTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO. APELAÇÃO. ART. 593, II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO
7000208-66.2023.7.00.0000
40001353555 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 15:11
:: 40001353555 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e308c8bcbfc1146e...
9/10
VERIFICADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Tratando-se de medidas
cautelares, o sequestro, o arresto de bens e a especificação da hipoteca legal
exigem, para a sua decretação, a presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora, ou seja, a sua adoção apenas se justifica diante da existência de indícios de
autoria, bem como do risco de dilapidação do patrimônio pelo investigado. 2.
Passados mais de quatro anos desde a constrição dos bens, ainda não foi oferecida
denúncia em desfavor da apelada. Em outras palavras, ainda não foram apontados
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar eventual
persecução penal. 3. Embora os tribunais superiores admitam a prorrogação das
medidas constritivas além do prazo do art. 131, I, do Código de Processo Penal, no
caso, mesmo em se tratando de investigação complexa, já se passaram vários anos,
superando em muito este prazo. 4. A despeito das alegações do apelante, as
medidas assecuratórias são medidas que objetivam a garantia e efetividade de um
processo principal, motivo pelo qual não podem vigorar indiscriminadamente, sem
que haja a propositura da ação penal. 5. Configurada a ausência de duração
razoável na investigação pela qual responde o investigado, à míngua de processo
judicial, já que, como dito, não existe denúncia em seu desfavor. 6. Apelação não
provida.”
(TRF-3
-
ApCrim:
00002287020194036181
SP,
Relator:
Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO, Data de
Julgamento: 29/08/2022, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via
sistema DATA: 30/08/2022). (Sem grifos no original).
Com base nesses julgados, não se vislumbra, à hipótese, o periculum
in mora como fundamento para imposição da medida constritiva. Ao contrário, a
acusada já se comprometeu a arcar com o prejuízo causado em decorrência do crime
cometido. Não é demais reiterar a omissão do impetrante quanto à especificação do
bem, ou do valor, passível de submissão da medida assecuratória requerida, e quanto
à comprovação da origem ilícita como requisito específico do sequestro.
Não se deve olvidar a intenção louvável do órgão ministerial, de
proteger, desde logo, o patrimônio da União com o ressarcimento do prejuízo
causado pelo acusado. Contudo, não se pode acolher uma pretensão desprovida dos
requisitos processuais mínimos para intervir no modesto patrimônio da acusada, que
sequer foi especificado na impetração.
Diante do exposto, conheço do pedido, mas denego a segurança
pleiteada pelo Ministério Público Militar por falta de amparo legal, para manter, na
íntegra, a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da
Medida Assecuratória nº 7000174-61.2023.7.01.0001, que indeferiu a constrição de
eventuais bens ou de valores em nome da civil SOLANGE VICENTE PESSOA.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353555v6 e
7000208-66.2023.7.00.0000
40001353555 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 15:11
:: 40001353555 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e308c8bcbfc1146...
10/10
do código CRC 8f061cd2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 14/8/2023, às 14:50:29
1. Art. 200. CPPM - Para decretação do sequestro é necessária a existência de indícios veementes da
proveniência ilícita dos bens.
2. XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:(...)b) perda de bens;
3. Decreto-Lei nº 3.240/1941Art. 8º Transitada em julgado, a sentença condenatória importa a perda, em favor
da fazenda pública, dos bens que forem produto, ou adquiridos com o produto do crime, ressalvado o direito
de terceiro de boa fé.Art. 9º Se do crime resulta, para a fazenda pública, prejuízo que não seja coberto na
forma do artigo anterior, promover-se-á, no juízo competente, a execução da sentença condenatória, a qual
recairá sobre tantos bens quantos bastem para ressarci-lo.
4. Bens sujeitos a arrestoArt. 215. O arresto de bens do acusado poderá ser decretado pela autoridade
judiciária militar, para satisfação do dano causado pela infração penal ao patrimônio sob a administração
militar:a) se imóveis, para evitar artifício fraudulento que os transfira ou grave, antes da inscrição e
especialização da hipoteca legal;b) se móveis e representarem valor apreciável, tentar ocultá-los ou deles
tentar realizar tradição que burle a possibilidade da satisfação do dano, referida no preâmbulo deste
artigo.Revogação do arresto§ 1º Em se tratando de imóvel, o arresto será revogado, se, dentro em quinze dias,
contados da sua decretação, não for requerida a inscrição e especialização da hipoteca legal.Na fase do
inquérito§ 2º O arresto poderá ser pedido ainda na fase do inquérito.PreferênciaArt. 216. O arresto recairá de
preferência sobre imóvel, e somente se estenderá a bem móvel se aquele não tiver valor suficiente para
assegurar a satisfação do dano; em qualquer caso, o arresto somente será decretado quando houver certeza da
infração e fundada suspeita da sua autoria.Bens insuscetíveis de arrestoArt. 217. Não é permitido arrestar bens
que, de acordo com a lei civil, sejam insuscetíveis de penhora, ou, de qualquer modo, signifiquem conforto
indispensável ao acusado e à sua família.Coisas deterioráveisArt. 218. Se os bens móveis arrestados forem
coisas facilmente deterioráveis, serão levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado em conta
corrente de estabelecimento de crédito oficial.Processo em autos apartadosArt. 219. O processo de arresto
correrá em autos apartados, admitindo embargos, se se tratar de coisa móvel, com recurso para o Superior
Tribunal Militar da decisão que os aceitar ou negar.Disposições de sequestroParágrafo único. No processo de
arresto seguir-se-ão as disposições a respeito do sequestro, no que forem aplicáveis.
5. Art. 199. Estão sujeitos a sequestro os bens adquiridos com os proventos da infração penal, quando desta
haja resultado, de qualquer modo, lesão a patrimônio sob administração militar, ainda que já tenham sido
transferidos a terceiros por qualquer forma de alienação, ou por abandono ou renúncia.
7000208-66.2023.7.00.0000
40001353555 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR